Tribunal: TJMT
Processo: 1076690-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076690-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLON CRISTIAN SILVA CYZEWSKI - CPF: 042.491.471-93 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1076690-33.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
MARLON CRISTIAN SILVA CYZEWSKI.

Agravado(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé.

O agravante alega ilicitude da prova unilateral produzida e ocorrência de dano moral presumido em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados pelo demandado são suficientes para comprovar a legitimidade da cobrança e da inscrição nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais
in re ipsa
, mesmo diante da existência de indícios de relação contratual e ausência de prova de quitação por parte do consumidor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada é mantida por seus próprios fundamentos, tendo reconhecido que os documentos apresentados pelo demandado, tais como telas sistêmicas, faturas e comprovante de recebimento de cartão, são aptos a comprovar a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4.

A ausência de impugnação específica pelo reclamante aos documentos apresentados configura presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento da dívida.

5.

Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo nos autos qualquer elemento que infirmasse a legitimidade do débito ou a ilicitude da inscrição.

6.

Diante da ausência de prova de que a negativação decorreu de erro, falha ou inexatidão, e considerando o exercício regular de direito por parte do credor, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Caracterizada a tentativa de modificação da verdade dos fatos, é cabível a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental composta por telas sistêmicas e faturas é apta a demonstrar a existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos, como o comprovante de entrega de cartão assinado.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária atrai a presunção relativa de veracidade.

Não se configura dano moral
in re ipsa
quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito e não há prova de ilegitimidade do débito.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 341, 373, I, 80, II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 34 (Aprovada em 05/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 289736859, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial, bem como a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé.

Em sede recursal, o agravante sustenta que os documentos anexados pela parte demandada foram devidamente impugnados. Além disso, as telas sistêmicas e faturas constituem em provas unilaterais, não sendo aptas a comprovar a legitimidade do débito.

Aduz, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 289736859, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 54,14 (cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)
, que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 278997353/278997354, 278997358/278997359 e 278997365/278997367), o demandado juntou aos autos
telas sistêmicas, faturas relativas à utilização de serviços, bem como o comprovante de recebimento de cartão devidamente assinado, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante (...)
.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 289736859, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025